Tribunal: TJMT
Processo: 0046194-64.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0046194-64.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EDEON ALVES DOS SANTOS - CPF: 460.432.921-49 (AGRAVANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (AGRAVADO), GABRIEL MOTA COLOMBARA - CPF: 318.925.378-18 (ADVOGADO), CRISTIANA JUNQUEIRA CARDOSO - CPF: 225.026.468-63 (ADVOGADO), SIMONE PONCE ALONSO PEDROSO - CPF: 098.016.608-05 (ADVOGADO), TALITA PROENCA - CPF: 333.441.958-40 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (AGRAVADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE CONTRATO DE SEGURO

EM GRUPO – EXCLUSÃO EXPRESSA DE COBERTURA PARA AS HIPÓTESES DE INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA – AUSÊNCIA EXPRESSA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS QUE POSSAM JUSTIFICAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo clausula contratual expressamente excluindo, de forma clara, a cobertura securitária para casos de invalidez decorrente de doença, cuja situação não se enquadra na hipótese de cobertura decorrente de invalidez por acidente não há como acolher a pretensão recursal.

À míngua de novos elementos que possam modificar a decisão o agravo interno deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 00046194-64-2014

AGRAVANTE: EDEON ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: ACE SEGURADORA S/A

Trata-se de
Agravo Interno
proposto por
Edeon Alves dos Santos
, em face da decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante, afastando sua pretensão ao recebimento de seguro por acidente, tendo em vista que a lesão incapacitante do Agravante não é decorrente de acidente para fins de cobertura securitária, na forma contratada.

Nas razões Recursais o Agravante alega que ajuizou ação de cobrança pretendendo o recebimento do valor integral da apólice de seguros
para a cobertura de invalidez permanente por acidente, uma sofreu graves sequelas corporais, o que acabou lhe tornando totalmente incapaz, tratando-se de

acidente por equiparação para recebimento do seguro.

Sustenta ser beneficiário de apólice de seguro que prevê indenização para o caso de Invalidez Permanente por Acidente, sendo que, no caso, ficou comprovado que as lesões sofridas se tratam de sequelas permanentes e incapacitantes, e tem direito à indenização prevista para o caso de invalidez permanente por acidente.

Alega que a decisão recorrida proveu o recurso de apelação da demandada, fundamentando que a Apólice não cobre o quadro de invalidez apurado no segurado, decorrente de lesões ocupacionais e que no contrato de seguro, consta definição específica de acidente e que a doença ocupacional não é abarcada pela referida definição.

Verbera que referido entendimento é equivocado,

sendo que a doença ocupacional se equipara a acidente de trabalho para a finalidade securitária, ademais, é ônus da Seguradora de que teria informado ao segurado sobre as limitações contratuais e que a Recorrida infringiu os arts. 51, inciso IV e 54, § 4º do Código de Defesa do Consumidor.

Alega que não pode prevalescer a fundamentação constante da decisão recorrida, aduzindo, ainda, que os documentos demonstram que não anuiu aos mencionados conceitos com relação a cobertura contratual, especialmente, com relação a restrição de direitos.

Sustenta que a Seguradora não pode se eximir de suas responsabilidades, havendo entendimento jurisprudencial no sentido de que a cláusula que exclui a possibilidade da cobertura para o caso de lesão ocupacional é abusiva, e mesmo que não fosse considerada abusiva, a agravada não comprovou a ciência do Agravante sobre as cláusulas limitativas, de modo que a recorrida deve responder pelo pagamento da indenização.

Verbera que o caso é de contrato de adesão, sendo que as clausulas que limitam direitos devem ser redigidas em destaque permitindo fácil e imediata compreensão, não havendo como excluir a doença profissional da cobertura do seguro em grupo contratado. Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada, garantindo-se a indenização ao Agravante.

Não há contrarrazões embora a Seguradora tenha sido intimada para a sua apresentação.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023